Tribunal: TJSP
Processo: 0019404-91.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes - Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de penas presente no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade -

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes - Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de penas presente no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande quantidade de maconha, cocaína e crack apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Gravidade concreta da conduta dos apelantes que revela elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0019404-
91.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLAVIO
CORREIA LEITE e SAMUEL MORAES LEITE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-
se a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0019404-91.2017.8.26.0050
APELANTES: FLAVIO CORREIA LEITE E SAMUEL MORAES LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.500
EMENTA:
Apelação
criminal

Tráfico
de
substâncias entorpecentes - Sentença condenatória
Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a
redução da pena-base, a aplicação da causa de
diminuição
de
penas
presente
no
artigo
33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, o abrandamento
do regime prisional e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Inadmissibilidade
-
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos Grande
quantidade de maconha, cocaína e crack apreendida, dividida em diversas porções
individuais, prontas para entrega ao consumo

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório - Penas e regime
prisional
escorreitamente
fixados
-
Gravidade
concreta da conduta dos apelantes que revela
elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao
lado do quantum punitivo, como obstáculo à
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, Flavio Correia Leite e Samuel Moraes Leite, foram
condenados às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, além de ter
sido decretado o perdimento do numerário apreendido.
Inconformados, recorrem. Acenando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
3
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente,
requerem a redução da pena-base, a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, a fixação de regime menos
gravoso e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que os acusados
foram processados e condenados pelo crime de tráfico de drogas,
porque, na data e local mencionados na denúncia, traziam consigo 70
invólucros de maconha; 216 supositórios de cocaína e 73 pedras de
crack, bem como a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em
dinheiro.
Segundo restou apurado, o acusado Flavio
trazia consigo as drogas supramencionadas, para fins de tráfico,
enquanto Samuel o auxiliava na condição de “olheiro”, sendo o
responsável por avisar a chegada de policiais.
Na data dos fatos, os policiais surpreenderam
os acusados traficando drogas. Ao visualizar a chegada da Polícia,
Samuel gritou para Flávio: “molhou”, tendo Flávio arremessado a sacola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
4
plástica contendo as drogas em uma viela.
Os policiais, contudo, conseguiram abordá-los e
recuperaram a sacola, na qual havia os entorpecentes e a quantia em
dinheiro já mencionada.
Na delegacia, ambos confessaram o crime (fls.
1d/4d).
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 6/11) e de exibição e apreensão (fls. 40), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 41/43) e de
exame químico-toxicológico (fls. 197/199), que apresentaram resultados
positivos para maconha, cocaína e cocaína sob a forma de crack.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante Samuel confirmou o
tráfico, narrando que estava em companhia de Flavio e que, juntos,
promoviam o tráfico de drogas. Flávio trazia as drogas consigo. Samuel
tentou alertá-lo sobre a aproximação dos policiais, mas não obteve
êxito. Recebia R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de serviço prestado
(fls. 9).
No mesmo sentido, foi o depoimento de Flavio,
que disse que estava com Samuel realizando o tráfico de drogas e que
trazia consigo uma sacola com entorpecentes. Quando percebeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
5
seria abordado, jogou a sacola numa viela, mas não obteve sucesso.
Samuel chegou a lhe alertar da chegada dos policiais. Recebia cerca de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por semana de serviços prestados
(fls. 10).
Em Juízo, contudo, Samuel negou os fatos,
alegando que estava no local apenas para comprar drogas, mas ainda
não tinha encontrado nenhum traficante. Nega ter avisado Flavio da
chegada da Polícia (mídia audiovisual).
Flavio também apresentou outra versão em
Juízo. Esclareceu, a princípio, que estava tomando café numa padaria
com Samuel, o qual não sabia acerca das drogas. Flavio realmente
estava traficando, mas estava sozinho. Depois, disse que ainda não
estavam na padaria, quando foram abordados, mas se dirigiam para lá.
Durante a abordagem, Flavio indicou onde ele tinha escondido as
drogas, num saco de entulho. Não se lembra da quantidade de dinheiro
que trazia (mídia audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória de Samuel, a
prova produzida nos autos lhe é adversa. Por outro lado, as reiteradas
confissões do apelante Flavio merecem credibilidade excetuada, por
óbvio, a tentativa de excluir o comparsa da prática do crime -,
mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos demais
elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
6
Com efeito, o policial militar Alcir esclareceu,
em Juízo, que, na data dos fatos, estava em patrulhamento nas
imediações de um colégio, local conhecido como ponto de tráfico de
drogas. Em dado momento, avistou dois rapazes na entrada de uma
viela: de um lado estava Samuel, sentado, e do outro, Flavio, em pé.
Assim que Samuel viu a patrulha, ele gritou: “molhou”. Nesse momento,
Flavio jogou uma sacola que estava segurando para o interior da viela e,
atravessando a rua, foi ao encontro do corréu. Ambos foram abordados
e nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, na sacola, os policiais
encontraram as variadas drogas mencionadas na denúncia e ainda o
dinheiro, proveniente da atividade espúria. Flavio prontamente
confessou a traficância, afirmou que estava vendendo drogas no turno
das 20h às 8h e que receberia R$ 150,00 pelo “turno de trabalho”.
Samuel confessou que estava traficando drogas com Flavio, na função
de olheiro e que receberia R$ 60,00 para tanto (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial
Wallace, que apresentou a mesma versão dos fatos e afirmou que havia
grande quantidade das drogas: maconha, cocaína e crack (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não
estivessem mesmo a cometer o crime; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
7
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
8
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos réus estivessem, sem qualquer motivo aparente,
dispostas a conspirar contra eles.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que os apelantes traziam consigo, pela diversidade,
grande quantidade e forma de acondicionamento (70 porções de
maconha, com peso líquido de 184,3 gramas, 216 porções de cocaína,
com peso líquido de 141,6 gramas e 73 porções de crack, com peso
líquido de 16 gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao
comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se
considerar que a maconha poderia permitir a confecção de 307 porções
menores, o crack outras 128 e a cocaína mais 688 (confira-se: a
literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros
contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4; 104 'pedras' de crack, com o
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
9
peso de 12,9 g.5, e 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de grande quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que
se destinam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.7
Some-se a isto o fato de que, além da
variedade e da grande quantidade de drogas, foram apreendidos com os
apelantes R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em dinheiro, cuja
origem lícita não foi demonstrada (fls. 40), lembrando-se que há
informação de que, na época, Samuel estava desempregado (fls. 17).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que as
drogas destinavam-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
10
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”8
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Samuel e Flavio fossem usuários de substâncias entorpecentes, esse fato
não os exoneraria da responsabilidade pela prática da narcotraficância,
sobretudo porque poderiam realizar a mercancia ilícita exatamente para
garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”9
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
9 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
11
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.10
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que os apelantes traziam mesmo consigo as substâncias entorpecentes
com o escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo,
fornecê-las a terceiros, mormente em se considerando, não só terem
sido visualizados em ponto de tráfico de drogas, um segurando os
entorpecentes (Flavio) e o outro executando funções de olheiro
(Samuel), como também terem confessado, informalmente, aos policiais
a prática da narcotraficância no momento da abordagem e terem sido
apreendidas, além da razoável quantia em dinheiro, as diversas porções
individuais dos estupefacientes, cuja vistosa quantidade e diversidade,
bem como a forma de acondicionamento, chamam a atenção para a
ideia de destinação para a traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelos apelantes, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
10 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
12
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz
sentenciante aumentou a pena-base de ambos os réus em 1/6 (um
sexto), mercê da grande quantidade e da natureza de parte das drogas
(cocaína e crack).
Em atenção à Defesa, cabe mencionar que
incorre qualquer bis in idem diante da exasperação das penas em razão,
também, na natureza das drogas. A uma, porque é razoável que as
drogas mais nocivas e que causam efeitos mais devastadores aos
usuários e à sociedade devem mesmo ensejar punição mais severa. A
duas, porque já o artigo 42 da Lei de Drogas é claro ao dispor que a
natureza e a quantidade dos produtos devem ser levadas em
consideração quando da fixação das penas.
Nesse ponto, inclusive, restou benéfica a pena-
base aplicada, haja vista a presença de duas circunstâncias
desfavoráveis (quantidade e qualidade), o que ensejaria punição acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
13
do mínimo de 1/6 (um sexto). Todavia, ministrada a solução
benevolente e ausente irresignação ministerial, nada há para ser
alterado nesta instância, sob pena de inescusável afronta ao princípio
constitucional que veda a reformatio in pejus.
Na fase intermediária, as penas de ambos os
réus voltaram ao patamar mínimo, pois Samuel era menor de 21 anos e
Flavio confessou os fatos.
Importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-
se inaplicável, na espécie, em razão da grande quantidade e variedade
de entorpecentes, como bem mencionado na r. sentença, o que
demonstra que os réus não eram principiantes ou microtraficantes.
Sem dúvida, a grande quantidade de variados
entorpecentes apreendida com os réus, capaz de atingir um universo de
centenas de usuários, e a razoável quantia de dinheiro encontrada com
eles (R$ 123,00), aliados às confissões extrajudiciais e em Juízo (de
Flavio), no sentido de que recebiam semanalmente pela execução do
“serviço” de venda de drogas, evidenciam que eles não eram
principiantes, mas pessoas já bem enfronhadas na criminalidade, em
especial
no
segmento
da
narcotraficância, denotando que eles
realizavam tal atividade ilícita com habitualidade e faziam da mesma seu
meio de vida.
Assaz pertinente, nesse passo, a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
14
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO
PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI
11.313/06. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. 1. No
crime de tráfico de drogas, a quantidade do
entorpecente deve ser considerada na fixação da pena-
base, amparada no art. 59 do Código Penal, uma vez
que, atendendo à finalidade da Lei 6.368/76, que visa
coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse
fundamento apresenta-se válido para individualizar a
pena, dado o maior grau de censurabilidade da
conduta. Precedentes do STJ. 2. Segundo o § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao
tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão
ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique a
atividades
criminosas
nem
integre
organização
criminosa. 3. É inaplicável a minorante legal ao
caso, uma vez que, embora o paciente seja primário e
de bons antecedentes, ele não atende ao requisito
previsto no mencionado dispositivo atinente à vedação
de se dedicar à atividade criminosa, pois evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
15
nos autos a prática do tráfico, em razão da grande
quantidade de substância entorpecente apreendida.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada.”11
Assim, não há qualquer bis in idem a ser
reconhecido no caso dos autos, pois a quantidade e a variedade de
entorpecentes apenas revelaram que os apelantes se dedicavam à
atividade criminosa, não preenchendo, assim, os requisitos para
beneficiarem-se com o redutor instituído pelo artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei de Drogas.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que os apelantes viram-se condenados pela prática de crime
sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado
aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento
mais
rigoroso
e
severo,
recomendado
a
partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo
1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta dos
apelantes, decorrente da natureza de parte das drogas (cocaína e
crack), da grande quantidade e diversidade das substâncias
entorpecentes, duas delas dotadas de alto poder viciante (cocaína e
crack) e capazes de atingir um universo de centenas de usuários, revela
elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do
11 - HC no 113.005/SP Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 01.12.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
16
regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
máxime porque estas não se mostrariam suficientes, nem socialmente
recomendáveis (art. 44, III, CP).
Cumpre assinalar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em face de caso como o dos autos, assim já se
pronunciou:
“... Não obstante o afastamento da vedação legal,
constata-se que, no caso em apreço, a conversão da
pena privativa de liberdade em sanções restritivas de
direitos não se mostra socialmente recomendável, em
razão da natureza da droga apreendida - 12 (doze)
"pedras de crack". Precedentes. 3. (...) 4. Ordem
denegada”.12
Correta, também, a decretação do perdimento
em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime
perpetrado pelos réus, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Outrossim, o tempo de prisão provisória do réu
Flávio, por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer
com que se outorgue ao réu situação prisional mais favorável,
notadamente quando se está em face de agentes dotados de vistosa
12 - HC 191101 / SC - HABEAS CORPUS - 2010/0215109-3; MIN. LAURITA VAZ (1120); T5 - QUINTA TURMA, Data do
Julgamento 25/10/2011; Data da Publicação e Fonte DJe 07/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019404-91.2017.8.26.0050 São Paulo Voto no 31.500
17
periculosidade,
inclusive
caracterizada
pela
natureza
e
grande
quantidade de substâncias entorpecentes, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
Por derradeiro, a expedição de mandado de
prisão em desfavor do apelante Samuel deverá ocorrer somente depois
do trânsito em julgado, como definido na r. sentença, sem irresignação
ministerial.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a bem lançada r. sentença monocrática, por
seus jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Expeça-se mandado de prisão em
desfavor de Samuel Moraes Leite somente após o trânsito em julgado,
como determinado na r. sentença.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)